Tribunal: STF
Processo: HC 76420
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-16
Data de publicação: 1998-06-16

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA:
FRAUDAR A FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA, INSERINDO ELEMENTOS INEXATOS, OU
OMITINDO OPERAÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, EM DOCUMENTO OU LIVRO
EXIGIDO PELA LEI FISCAL.
NULIDADES ALEGADAS: INVERSÃO PROCESSUAL MEDIANTE ABERTURA
DE NOVA VISTA À ACUSAÇÃO APÓS AS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA; NÃO
REALIZAÇÃO DO OBRIGATÓRIO EXAME DE CORPO DE DELITO; FALTA DE EXAME
INTEGRAL, NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO, DAS TESES DA DEFESA, FICANDO À
MARGEM DE FUNDAMENTAÇÃO NA SENTENÇA CONDENATÓRIA DUAS DAS TRÊS
CONDUTAS IMPUTADAS, QUE ESTARIAM AUTORIZADAS PELA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
1. A inversão processual, falando antes a defesa e depois
a acusação nas alegações finais (CPP, art. 500, I e III), implica em
nulidade tanto quanto no caso da sustentação oral (RECrim nº 91.661-
MG, in RTJ 92/448), por ofensa ao princípio da ampla defesa e do
contraditório.
Entretanto, quando a defesa argúi questão preliminar nas
alegações finais, é legítima a abertura de vista e a manifestação do
Ministério Público, ambos com respaldo legal na aplicação analógica
do art. 327, primeira parte, do Código de Processo Civil, como
previsto no art. 3º do Código de Processo Penal, pois em tal caso é
de rigor que a outra parte se manifeste, em homenagem ao princípio
do contraditório, cujo exercício não é monopólio da defesa.
2. A quem acusa cabe o ônus da prova (CPP, art. 156),
devendo o Ministério Público requerer o exame de corpo de delito
quando se tratar de infração que deixa vestígios, o qual não pode
ser suprido, sequer, pela confissão (CPP, art. 158), sob pena de
nulidade  (CPP, art. 564, III, b).
Esta norma tem por escopo trazer aos autos prova
incontroversa da existência material do delito, providência que,
entretanto, é supérflua quando, como no caso, o próprio corpus
delicti veio aos autos. Precedentes.
3. Alegação de omissão na decisão condenatória por não
ter examinado integralmente as teses da defesa, com fundamento em
que duas das três condutas imputadas ao paciente poderiam ter amparo
na legislação tributária.
Prima facie a alegação naufraga em paralogismo, pois se
há três condutas autônomas que tipificam um mesmo delito, da
exclusão de duas delas remanesce uma, que é suficiente para embasar
a condenação à pena mínima aplicada ao paciente.
As teses defendidas pelos impetrantes para justificar as
condutas típicas deveriam ter sido submetidas ao contencioso
administrativo ou judicial, e não exercidas mediante alguma coisa
parecida com o exercício arbitrário das próprias razões porque,
quando em detrimento do fisco, configuram crime contra a ordem
tributária, por expressa manifestação de vontade do legislador.
De resto, quando a decisão acolhe fundamentadamente uma
tese, afasta implicitamente as que com ela são incompatíveis, não
sendo necessário o exame exaustivo de cada uma das que não foram
acolhidas.
4. Habeas-corpus conhecido, mas indeferido.